Tribunal: TJES
Processo: 5009359-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009359-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ALZIRA SANTOS MACHADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O art. 229 da Constituição da República dispõe que
“
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”
, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo, as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência).

2
)
Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade.

3
)
Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

4
)
Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República, impor a todos os entes federativos o dever de
“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 28911458) que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária de requerimento de internação da idosa
Alzira Santos Machado
em Instituição de Longa Permanência, formulado por seu filho
Júlio César Santos Machado
em desfavor do
Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
(nº 5007729-57.2023.8.08.0011), deferiu o pedido liminar de tutela provisória a fim de determinar que os entes públicos requeridos promovam, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o acolhimento da agravada Alzira em Instituição de Longa Permanência apropriada ou em Residência Terapêutica, de acordo com a prescrição médica.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados ao processo originário que a agravada Alzira Santos Machado é pessoa idosa – 73 (setenta e três) anos de idade – e foi diagnosticada com a doença de Alzheimer e Prolapso Genital, além de possuir comportamento agressivo e ser refratária a tratamento, sendo genitora de um filho, em companhia do qual permaneceu por um período, que é adicto e de outro, o autor agravado Júlio César Santos Machado, que é casado e pai de uma criança de 06 (seis) anos de idade.

Diante destas circunstâncias, o agravado Júlio César argumenta que não tem condições de manter a idosa em sua companhia e de sua família, principalmente por conta da agressividade da sua genitora (comportamento que vulneraria, inclusive, a sua filha de 06 (seis) anos de idade) e da resistência desta a qualquer tipo de tratamento, bem como por não possuir recursos econômicos para suportar a manutenção dela em abrigo para idosos, motivo pelo qual formulou requerimento de internação da agravada Alzira em Instituição de Longa Permanência em desfavor do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES e do Estado Espírito Santo.

Após o
Ministério Público Estadual se manifestar favoravelmente
para que seja institucionalizada a agravada Alzira em Residência Terapêutica (ID 28721410), o juízo
a quo
deferiu a tutela provisória postulada pelo agravado Júlio César a fim de determinar que os entes públicos requeridos promovam o acolhimento da agravada Alzira em Instituição de Longa Permanência apropriada ou em Residência Terapêutica, de acordo com a prescrição médica e as suas condições físicas e mentais, no escopo de lhe resguardar a dignidade e para que sejam prestados os serviços de cuidado e de saúde necessários, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo, no qual questiona sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões do autor e do próprio município de Cachoeiro Itapemirim-ES, além da manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
todos unânimes pelo desprovimento deste agravo de instrumento
, não vejo motivos para alterar a conclusão exposta naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o Estado do Espírito Santo teria legitimidade para ter sido demandado no processo originário considerando sua eventual responsabilidade na implementação de políticas públicas relacionadas à assistência social e à saúde de pessoas idosas.

O art. 229 da Constituição da República dispõe que
“
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”
, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais.

Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo, as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88
1
) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88
2
), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada.

Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) assegura que
“
Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social”
(art. 14) e a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prescreve que
“É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”
(art. 3º).

No mesmo caminho, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece que
“
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva”
, bem como que
“O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência”
e que
“A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”
(art. 31, caput e §§ 1º e 2º), sendo que
“Ao poder público compete adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei”
(art. 33, inciso I).

O acesso à moradia – conceito que não se restringe à residência ou aluguel social, mas engloba também a possibilidade de acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – é direito de assento constitucional e se constitui em pressuposto para a preservação da dignidade humana, vetor axiológico fundamental da Constituição de 1988.

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos (ID 28189314) e das mídias de vídeo que acompanham a inicial (ID’s 28190357, 28190366 e 28190369) que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade.

Portanto, ao menos por ora, constata-se ser dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade.

Em que pese o Estado agravante objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

É verdade que as ações governamentais na área da assistência social e os serviços públicos de saúde são ofertados por meio de um sistema único organizado descentralizadamente, objetivando que determinadas atribuições sejam realizadas pelos entes públicos com maior condição e capacidade de atuação naquela seara (arts. 196, 198, inciso I, e 204, inciso I, todos da CF/88
3
).

Ocorre que, além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República
4
, impor a todos os entes federativos o dever de
“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.

Não desconheço que os arts. 13, incisos I e V, e 15, inciso V, ambos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, prescrevem que o Estado somente tem atribuição para destinar recursos financeiros aos municípios e prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, enquanto que os entes municipais têm atribuição para prestar efetivamente os serviços assistenciais. Todavia, além de os próprios dispositivos legais legitimarem a atuação do Estado na realização de serviços assistenciais diante de eventual falta de atuação do ente municipal, a jurisprudência adotou o posicionamento que a pessoa vulnerável tem o direito de demandar contra quaisquer dos entes públicos para exigir a implementação de seus direitos fundamentais à saúde e à assistência social, podendo haver, ao final do processo, determinação para àquele que não teria atribuição administrativa e que cumpriu a obrigação judicial imposta ser ressarcido pelo ônus financeiro que suportou indevidamente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, sob a sistemática da repercussão geral
5
, fixou a tese vinculante (Tema Repercussão Geral nº 793), de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
.

Em situações extremamente semelhantes à aqui noticiada, os egrégios Tribunais pátrios têm perfilhado o mesmo posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela antecipada –
Pessoa idosa e seu marido, portador de deficiência física, em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde – Direito fundamental à moradia digna ou, ainda, em instituição pública ou privada – Inteligência do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Direito de receber assistência domiciliar por cuidador – Internação institucional, apenas e tão somente, em situações de urgência ou emergência - Responsabilidade solidária dos entes da federação – Garantia fundamental da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais
– Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência – Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2210755-02.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023).

RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM LAR DE IDOSO. 1. PROCESSO CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. Corresponsabilidade do Estado, Municípios e União no fornecimento de tratamento. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Súmulas 29 e 37 deste E. Tribunal de Justiça. Enunciado do Tema 793 do E. STF que autoriza o direcionamento preferencial da responsabilidade do fornecimento de tratamento por um ente, mas não exime os outros, ante o caráter solidário da obrigação. Possibilidade de compensação entre os entes.
2. INTERNAÇÃO EM LAR DE IDOSO. De acordo com os elementos constantes nos autos, apesar da idosa realizar as atividades do cotidiano sem ajuda e ser independente dentro dos limites de sua idade, se, retirada da internação, será colocada em risco de vida, Necessidade de abrigo em entidade que se mostra necessária e imprescindível à vida da idosa. Inteligência do disposto no inciso II do artigo 43 e inciso V do artigo 45 do Estatuto do Idoso. 3. Sentença reformada. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000122-36.2021.8.26.0559; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de
Direito Público; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 14/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO ASILAR. IDOSO. Legitimidade ad causam do Município e da Fazenda Estadual. Obrigação que se constitui em sentido genérico e de forma solidária, independentemente da distribuição orçamentária.
Necessidade da medida reconhecida em perícia judicial.
Núcleo familiar incapaz de prover o cuidado de que a idosa necessita. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada.
Procedência bem decretada. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1001186-90.2021.8.26.0168; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022).

AGRAVO DE INSTR
UMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. ABRIGAMENTO DE
IDOSA
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTADA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA
INTERNAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DOS ENTES PÚBLICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, 196, 203, 204, bem como o artigo 241 da Constituição Estadual, estabelecem como garantias fundamentais os direitos à saúde, à vida e à
assistência

social
, sendo dever dos entes públicos zelar por tais bens jurídicos, os quais possuem aplicação imediata, por ordem constitucional. Artigo 3º do Estatuto do
Idoso
que prevê a obrigação do poder público, juntamente com a família e a sociedade como um todo, de assegurar condições dignas de vida. Lei Orgânica da
Assistência

Social
- LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), que reafirma a
responsabilidade

solidária
entre Estado e Município quanto à promoção do direito assistencial à população.
3. Hipótese em que o Ministério Público, atuando em favor de pessoa
idosa
, que apresenta o diagnóstico de ESQUIZOFRENIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO, bem como usuária de SONDA e CADEIRA DE RODAS, logrou êxito em demonstrar que a representada não possui condições de arcar com o custo integral do abrigamento em instituição de longa permanência, fazendo jus ao direito assistencial pleiteado. Circunstâncias do caso concreto que corroboram a adequação da
internação
pretendida, bem como a hipossuficiência financeira da demandante em arcar integralmente com as despesas decorrentes da medida pretendida.
3. Entes públicos que estão obrigados a fornecer os meios adequados de que necessita a parte autora para sua sobrevivência, dada a
responsabilidade

solidária
, constitucionalmente prevista, sendo seu dever limitado à complementação do valor da mensalidade da instituição de longa permanência, nos termos do artigo 35, §2º, do Estatuto do
Idoso
, considerando o fato de a
idosa
perceber benefício previdenciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50575029320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 17-05-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGAMENTO DE
IDOSO
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DOS ENTES PÚBLICOS. 1. HIPÓTESE EM QUE O PARQUET BUSCA A

INTERNAÇÃO
DE
IDOSA
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, DADO QUE ESTA É INTERDITADA E ACOMETIDA DE GRAVE PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA (CID 10 F 20.9),
POSSUINDO INCAPACIDADE AMPLA E TOTAL PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL.
2. A
INTERNAÇÃO
DE PESSOA
IDOSA
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NÃO É APENAS UMA QUESTÃO DE SAÚDE, MAS TAMBÉM
SOCIAL
, ENVOLVENDO O PRINCÍPIO DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TODAVIA, NÃO HÁ DE SE OLVIDAR QUE MESMO O DIREITO DO
IDOSO
À
ASSISTÊNCIA

SOCIAL
É UM DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES PÚBLICOS, NÃO TENDO COMO O RECORRENTE FUGIR DE SUA
RESPONSABILIDADE
CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA (ARTIGOS 196 E 230 DA CF), AINDA MAIS QUANDO SE TEM POR OBJETO ASSEGURAR O DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, AO BEM-ESTAR E À DIGNIDADE DE PESSOAS
IDOSAS
, AS QUAIS NÃO PODEM FICAR SUJEITAS AO TRATAMENTO INADEQUADO DISPENSADO POR UMA ENTIDADE ASILAR PRIVADA.
3. NO CASO, A BENEFICIADA É PESSOA
IDOSA
, QUE APRESENTA DEBILIDADE MENTAL, E NECESSITA DE CUIDADOS 24H, POIS SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SENDO QUE NEM ELA E NEM SEUS FAMILIARES POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO INTEGRAL E MENSAL DO SEU TRATAMENTO.
4. DESTA FEITA, ESTÁ O ESTADO OBRIGADO A FORNECER OS MEIOS ADEQUADOS DE QUE NECESSITA A PARTE AUTORA PARA SUA SOBREVIVÊNCIA, DADA A
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE, SENDO SEU DEVER ARCAR, JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO, COM O PAGAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ONDE SE ENCONTRA
INTERNADA
.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50021064420198210058, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 21-11-2022).

Trata-se, portanto,
a princípio,
de verdadeira responsabilidade solidária, não havendo que falar em ônus
exclusivamente
do
m
unicípio e/ou apenas do Estado,
ainda que o ente estatal comprove que efetuou o repasse de verbas para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES implementar o direito à assistência social, pois competirá
àquele ente público
, eventualmente, solicitar o ressarcimento pelo ônus financeiro do cumprimento d
a obrigação imposta.

Assim
, nesta fase preambular
em que se encontra
a ação originária, deve-se pres
ervar a
legitimidade passiva
do Estado agravante e a
obrigação
que lhe foi
imposta,
uma vez
que tal medida se revela necessária para concretizar o
s
direito
s
fundamenta
is
à saúde
e à assistência social
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

3
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

4
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

5
RE nº 855.178, Relator designado Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ 22/05/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.